Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-94.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DISPENSA DE PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO OU TERCEIRO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O art. 3o, § 5o, do Decreto Lei 911/1969, que regulamenta o instituto da alienação fiduciária, expressa a impossibilidade da concessão do efeito suspensivo da sentença que julga ação de busca e apreensão.
2. À luz do entendimento firmado no julgamento dos REsp n. 1951888/RS e REsp n. 1951662/RS - ao analisar a necessidade da assinatura do aviso de recebimento pelo próprio destinatário da notificação extrajudicial para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária - afetados sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.132 do STJ), revela-se suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro.
3. Apelo conhecido e provido.